Tribunal: TJSP
Processo: 1019752-92.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COMINADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Alienação fiduciária. Veículo alienado em decorrência de decisão proferida em ação de busca e apreensão. Apelante que obteve a concessão dos benefícios da justiça gratuita na presente demanda e na ação de busca e apreensão. Credor fiduciário que prestou contas, incluindo em seus cálculos valor referente às custas e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COMINADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Alienação fiduciária. Veículo alienado em decorrência de decisão proferida em ação de busca e apreensão. Apelante que obteve a concessão dos benefícios da justiça gratuita na presente demanda e na ação de busca e apreensão. Credor fiduciário que prestou contas, incluindo em seus cálculos valor referente às custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Despesas que podem ser exigidas porque não são judiciais e há previsão contratual de reembolso em caso de cobrança da dívida. Contudo, a devedora é beneficiária da assistência judiciária. Suspensão da exigibilidade de tais verbas pelo prazo de 5 (cinco) anos (art. 98, §3o, do CPC), ressalvada a hipótese de demonstração de que não mais subsiste a hipossuficiência financeira da devedora. Impossibilidade, no caso concreto, de tais verbas serem abatidas do saldo apurado. Sentença reformada para afastar o abatimento dos valores descontados a título de custas processuais e honorários de advogado. Réu que deu causa à propositura da ação, pelo que os ônus sucumbenciais devem ser a ele atribuídos integralmente. Recurso provido.